Tribunal: TJDFT
Processo: 0030775-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA. LEI 14.195/2021. INAPLICABILIDADE.

1. Nos termos do art. 921 do CPC, nos processos de execução em que não forem encontrados bens passíveis de penhora, suspende-se o processo pelo prazo de 1 ano, durante o qual também se suspende a prescrição.

2. Decorrido o prazo de 1 ano da suspensão sem que sejam encontrados bens penhoráveis, tem início a fluência do prazo da prescrição intercorrente da pretensão executiva, conforme estabelece a redação anterior do §4o do art. 921, do CPC, que foi alterado pela Lei no 14.195/2021.

3. O regramento atual somente se aplica se a intimação sobre a não localização do devedor/executado ou de seus bens ocorrer na vigência da Lei 14.195/21.

4. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do CC.

5. A cédula de crédito bancário sujeita-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3o, VIII, do CC c/c o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto no 57.663/1966, c/c o artigo 44 da Lei no 10.931/2004.

6. O prazo prescricional exige a suspensão casuística no período transitório e emergencial da pandemia do Coronavírus, conforme legislação específica.

7. Transcorrido o prazo trienal para a execução de cédula de crédito bancário, e evidenciada a inércia do exequente, deve-se pronunciar a prescrição.

8.Negou-se provimento ao recurso.